Tribunal: TJES
Processo: 5004107-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004107-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
AGRAVADO: MONTE CASTELLO EMPREENDIMENTO SPE LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 500
4107-37
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE(S):
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

AGRAVADO(S):
MONTE CASTELLO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR

SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
em face da r. decisão proferida

pelo MM. Juízo da
5
ª
Vara Cível
de Vitória-ES

nos autos d
a

ação de
obrigação de fazer

nº
50
05873-53
.2022.8.08.0024

maneja
d
a
por
MONTE
CASTELLO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
,
que
deferiu
a medida liminar para determinar que a agravante
promova a instalação dos elevadores adquiridos pela agravada, nos moldes estabelecidos contratualmente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A parte agravante, em suas razões (Id 2601863), alega que o juízo de primeiro grau, ao deferir a tutela de urgência, não considerou que havia uma obra civil a ser concluída pela Construtora Requerente, ora agravada, em prazo específico para tornar possível a instalação dos elevadores, o que não foi devidamente atendido.

Sustenta que não havia como a agravante manter a instalação dos elevadores no prazo inicialmente pactuado, diante da não conclusão da obra civil por parte da agravada na forma acordada.

Aduz que o contrato objeto dos autos estabelece na seção que trata das “Obrigações da Contratante”, que é obrigação do comprador do elevador deixar os locais de instalação dos elevadores completamente prontos, livres e desimpedidos, comunicando formalmente a agravante, conforme cláusula 6 e seguintes, todavia, essa obrigação não foi cumprida pela agravada, não havendo nenhum comunicado formal de encerramento de obra emitido pela agravada juntado na inicial.

Argumenta que conforme se depreende da cláusula nº 5 do Contrato, que cuida dos prazos, para que os elevadores fossem entregues em 28/12/2021 e 25/02/2022, a Agravada deveria disponibilizar os locais de obra prontos em 28/09/2021 e 25/11/2021, o que, conforme relatórios de acompanhamento de obra devidamente assinados pela Construtora (doc. 02 e doc. 03), não ocorreu. Assim, como demonstram os relatórios de acompanhamento de obra, os locais de instalação dos elevadores apenas ficaram prontos em 02/03/2022, ou seja, mais de 5 meses após a previsão do Item 00100 e mais de 3 meses após a previsão do Item 00200.

Assim, salienta que a própria construtora agravada descumpriu o contrato inicialmente, e por conta disso que há previsão na cláusula 8.7 de que o cumprimento do prazo pela Agravante está condicionado ao cumprimento de TODAS AS OBRIGAÇÕES assumidas pela Contratante, no caso a Construtora, havendo, ainda, previsão específica para a hipótese de “atraso de Local”, conforme disposto na cláusula 13 e seguintes, estabelecendo que
nessa hipótese a ATLAS SCHINDLER poderá incorrer em igual retardamento em relação ao prazo estabelecido para a conclusão da montagem dos equipamentos.

Diante do exposto, requer a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a tutela de urgência.

Decisão deferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar a produção de efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do recurso (Id 2670793).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso, sustentando que os relatórios de obra apresentados pela agravante não são idôneos, uma vez que a assinatura do engenheiro da Construtora se mostra bem divergente daquelas apostas nos documentos anexados, motivo pelo qual alega que os relatórios foram produzidos pela agravante na tentativa de justificar os atrasos nas entregas dos elevadores adquiridos pela agravada. Além disso, sustenta que as mensagens eletrônicas (
e-mails
) enviadas pelo agravante demonstram que os atrasos na entrega dos elevadores não possui nenhuma relação com o andamento da obra (Id 2992193).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de agosto de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 27/09/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, trata-se
de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
em face da r. decisão proferida

pelo MM. Juízo da
5
ª
Vara Cível
de Vitória-ES

nos autos d
a

ação de
obrigação de fazer

nº
50
05873-53
.2022.8.08.0024

maneja
d
a
por
MONTE
CASTELLO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
,
que
deferiu
a medida liminar para determinar que a agravante
promova a instalação dos elevadores adquiridos pela agravada, nos moldes estabelecidos contratualmente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, postula a agravante, em síntese, a reforma da decisão para que seja indeferida a tutela de urgência, sob o fundamento de que o atraso na entrega dos elevadores contratados pela parte agravada se deu em virtude da falta de conclusão da
obra civil
de responsabilidade da

c
onstrutora Requerente em prazo específico para tornar possível a instalação dos elevadores.

P
ois bem,
vale ressaltar que, cuidando de agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar, a cognição exercida
pelo Tribunal está
limitad
a

pela realizada na d
ecisão impugnada.

Não obstante os argumentos dispendidos pela parte agrava
da em sede de Contrarrazões
,
não vislumbro motivação para modificar o entendimento exarado pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos por ocasião do deferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Isso porque, as alegações manejadas nas contrarrazões (falsidade da assinatura do engenheiro da construtora) dependem de dilação probatória, não sendo possível nesse momento processual e com base na prova documental colacionada concluir que o atraso na entrega dos elevadores decorreu unicamente da conduta na parte agravante.

Outrossim, do exame do contrato que regula a relação jurídica objeto dos autos depreende-se que
há previsão contratual dispondo que a obrigação de fornecimento e instalação dos elevadores a ser realizada pela agravante, depende, além da contraprestação pecuniária a ser adimplida pela agravada, da entrega do local de instalação do equipamento pronto, livre e desimpedido de acordo com a planta de instalação elaborada com a aprovação da agravada, conforme cláusula 6 do contrato (Id 2601867), o que de acordo com a cláusula 5.1 do contrato seria em 25/11/2021 (Item 00100) e em 28/09/2021 (Item 00200).

Ademais, nesta cognição perfunctória, não há comprovação de cumprimento pela parte agravada do dever relativo à entrega (finalização da obra) do local destinado à instalação dos elevadores nos prazos estipulados no contrato (cláusula 13).

Por fim, até que seja realizada a perícia grafotécnica nas assinaturas do engenheiro responsável da agravada aposta nos Relatórios de Vistoria realizados pela agravante (Id 2601868), deve-se presumir a veracidade dos documentos que atestam que o local
não
estava liberado para o início da instalação dos elevadores contratados em 14/09/2021, em 26/11/2021 e em 01/02/2022, sendo que o local apenas restou liberado sem restrições em 02/03/2022, motivo pelo qual a partir da referida data, conforme previsão da cláusula 13.2 do contrato, começaria a correr o mesmo período de retardamento para a conclusão da montagem dos equipamentos.

Por tais razões,
CONHEÇO

e
D
O
U

PROVIMENTO

ao recurso
para revogar a tutela de urgência concedida nos autos de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 500
4107-37
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE(S):
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

AGRAVADO(S):
MONTE CASTELLO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR

SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –

INSTALAÇÃO DE ELEVADORES – CONTRAPRESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA DE FINALIZAÇÃO DA OBRA NO LOCAL –
RELATÓRIOS TÉCNICOS ATESTANDO O ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA – ALEGAÇÕES DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Do
exame do contrato, depreende-se que
há previsão contratual dispondo que a obrigação de fornecimento e instalação dos elevadores a ser realizada pela agravante, depende, além da contraprestação pecuniária a ser adimplida pela agravada, da entrega do local de instalação do equipamento pronto, livre e desimpedido de acordo com a planta de instalação elaborada com a aprovação da agravada.

2. Não há comprovação de cumprimento pela parte agravada do dever relativo à entrega (finalização da obra) do local destinado à instalação dos elevadores nos prazos estipulados no contrato.

3. Alegação de falsidade da assinatura do engenheiro responsável da Construtora agravada nos Relatórios de Vistoria realizados pela agravante depende de dilação probatória.

4. Documentos colacionados atestam que o local

não
estava liberado para o início da instalação dos elevadores contratados nos prazos contratuais, conforme previsão da cláusula 13.2 do contrato, começaria a correr o período de retardamento para a conclusão da montagem dos equipamentos.

5
.
Recurso
conhecido e
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
dar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.